Tribunal: TJBA
Processo: 0556366-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556366-96.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO, GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA

APELADO: ALANA SANDY FRANCIELLE GUSMAO BARRETO LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE LIMA FORTUNATO PEREIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JOSE LIMA FORTUNATO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PROPRIEDADE INTELECTUAL.
DIREITO AUTORAL. DIVULGAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE MÚSICA SEM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA.
VIOLAÇÃO À LEI Nº 9.610/1998.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0556366-96.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes
MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA(“CHICLETE COM BANANA”)
e

BMG MUSIC PUBLISHING LTDA,
sendo

Recorrida
ALANA SANDY FRANCIELLE GUSMAO BARRETO LIMA,
sucessora processual de
VALNEI GUSMÃO DA SILVA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.